Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000225-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ELTTON ALVES SILVA - CPF: 046.171.651-85 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO PELO TIO DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE COM “DEFICIÊNCIA MENTAL” –PEDIDO DE LIBERDADE –

PROVA DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DELITIVA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENTENDIMENTO DO STJ

E ENUNCIADO CRIMINAL 43 do TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM SOBRINHA POR AFINIDADE – VÍTIMA COM IDADE DE 5 ANOS – IDADE D
A VÍTIMA, HABITUALIDADE DOS ABUSOS E RELAÇÃO DE CONFIANÇA INERENTE AO PARENTESCO – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ESTADO DE SAÚDE – RETARDO MENTAL –

INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO MÉDICO DE EXTREMA DEBILIDADE

OU NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO PERIÓDICO DO PACIENTE

OU DE IMPOSSIBILIDADE DE MINISTRAR MEDICAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO PELA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DIRETRIZ

DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A
negativa de autoria [não teria praticado qualquer ato contra a vítima, porque teria sido o seu pai o autor do crime] retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal
, logo não passíveis de aferição em sede de HC (STJ, HC no 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

A segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria constrangido sua sobrinha por afinidade, de 5 (cinco) anos de idade na época dos fatos, a praticar atos libidinosos [introduzir o pênis na genitália da vítima e fazer sexo oral, por diversas vezes]; assim como a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima (STJ, HC no 511.890/SP; TJMT, HC no 8490/2017).

“Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP). 4. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu da demonstração dos requisitos previstos em lei. [...].”
(STJ, RHC no 54613/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000225-25.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BRASNORTE

IMPETRANTE(S): DR. EDER JOSE ALVES

PACIENTE(S): ELTTON ALVES SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ELTTON ALVES SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos do incidente processual (Código 80335), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável majorado [praticado pelo tio da vítima], em continuidade delitiva
- art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP -
(ID

29961460).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria praticado qualquer ato contra a vítima, pois “
seu pai foi o autor do crime

e pediu para que [...] assumisse a culpa
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui “
deficiência mental grave de nascença [...], sendo inclusive beneficiário da previdência”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente
(ID

29434972), com documentos (ID 29434982/ID 29434973 e ID 29873983/ID 29873984).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 29859951).

O Juízo singular prestou informações

(ID

9520974).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“não há, [...], constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus, bem como, não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, diante das características da conduta praticada pelo acusado, outra medida se torna inviável.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

32246993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, em plantão judiciário, na dada de 27.12.2019, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]
o fumus comissi delicti estão devidamente circunstanciados nos autos pelos Boletins de Ocorrências no 2019.99196 e 2019.369586, bem como, no exame pericial e relatório técnico de acompanhamento familiar juntado aos autos.

Com efeito, a vítima F.A, quando ouvida pela autoridade policial em 1o de abril de 2019, declarou que:

“(...) É criada pela vó, Aparecida, a qual chama de mãe, que seu irmão Eltton coloca o “pipi” e a boca dele na vagina da declarante; que ele faz isso todos os dias quando a mãe não está vendo; que o marido da mãe Aparecida, “Tonho” colocou o “pipi” dele na “perereca” da declarante, que ele fez isso uma vez por cima da roupa; que não gosta que ele faz isso e se falar para a mãe ele bate na declarante; que não conta para sua mãe com medo dele bater na declarante (...)”

Outrossim, no relatório técnico de acompanhamento familiar, consta o seguinte relato:

“Que iria ficar na casa de sua bisavó, pois o Conselho Tutelar não me deixa ficar sozinha com meu pai (seria o atual marido da avó, que a menor chama de pai). Nessa conversa perguntamos a Franciele, como era seu convívio com o avô, se ele cuidava dela, se era legal e a infante relatou “ele é bom, não é como o Eltton, o Eltton me ameaçava (...) Ele coloca o pinto em mim, fala de Franciele “igual o Eltton fazia”, porém ao dizer essa frase, a menor enfatiza um amor por ele, não o vê como alguém que queira mal dela, Francielly fala com carinho por várias vezes que ele (pai) era diferente do Eltton, pois não a ameaçava, disse o Eltton tem que pagar, quanto ao “pai” quando questionamos ela diz que o “pai” não, ele é bom (...)”

Nesse ponto, deve-se ressaltar que em casos como o presente, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente porque, em crimes dessa natureza produção de provas é dificultosa, cujos abusos ocorrem normalmente no interior dos lares, sem a presença de terceiros.

De toda forma, no caso versado os relatos da vítima dialogam com o exame de constatação de violência sexual, constando rotura himenal.

No tocante ao periculum libertattis, de igual forma, e não obstante a excepcionalidade da custódia, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mormente se considerado que os abusos parecem ter cessado apenas quando a vítima foi retirada do ambiente de convívio, tratando-se de RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA (art. 312 do CPP) não apenas porque se trata de uma criança que contava à época com APENAS 05 (CINCO) ANOS DE IDADE, mas porque, se comprovado o próprio avó, este que teria tomado conhecimento dos supostos abusos praticados pelo tio, modus operandi que consegue concretizar a violação à ordem pública abstratamente considerada. [...].

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA [...] e

ELTTON ALVES SILVA, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]. ”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 29961460)

Em 3.1.2020, o paciente foi preso na Comarca de Nortelândia e encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Arenápolis (ID 29961460 e Sistema
Primus/
Código 80335/Comarca de Brasnorte).

Em 15.1.2020, o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente [e do corréu Antônio Gomes da Silva], determinou a realização de perícia médica e manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos:

“[...]. Defiro a cota Ministerial e determino seja o acusado Eltton Alves Silva apresentado para exame médico-legal, a fim de aferir sua integridade mental, com prazo máximo de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo. OFICIE-SE diretamente à autoridade responsável pelo estabelecimento onde se encontra o denunciado, para IMEDIATO cumprimento, sob as penas da lei. Com o aporte do exame, INSTAURE-SE incidente de insanidade mental.

Oportunamente, registro que mantenho as prisões preventivas dos acusados, eis que entendo que a custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que essas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nem são aquelas adequadas à elevada gravidade dos crimes, em tese, praticados.

Além disso, as custódias cautelares foram decretadas sob os fundamentos da garantia da ordem pública, com provas da materialidade e indícios de autoria dos réus, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 217-A, “caput”, por diversas vezes, c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal, contra vítima de apenas 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos.

De mais a mais, não houve alteração fática desde a decretação das prisões apta a ensejar a revisão do “decisum” anterior, razão pela qual, mantenho as prisões preventivas dos acusados. [...]”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 29961460 e Sistema
Primus
- Código 77914).

Em 29.1.2020, do Juízo singular instaurou incidente de insanidade mental do paciente, suspendeu o feito e desmembrou em relação ao corréu

(Sistema
Primus
- Código 77914).

Em 13.2.2020, ordenou avaliação médica do paciente,
in verbis:

“Inicialmente, defiro o pleito Ministerial de ref. 66 e determino a expedição de ofício ao estabelecimento prisional onde réu se encontra para que informe a este juízo acerca da existência de equipe médica naquela unidade, no prazo de 05 (cinco) dias.

De mais a mais, determino seja o acusado Eltton Alves Silva apresentado para avaliação médica, a fim de aferir a necessidade de acompanhamento/tratamento e, ainda, submetido à avaliação médica para apontar eventual risco na continuidade da sua segregação cautelar, com prazo máximo de 15 (quinze) dias para apresentação do resultado. OFICIE-SE à autoridade responsável pelo estabelecimento onde se encontra o denunciado, para IMEDIATO cumprimento, sob as penas da lei.

Ademais, caso não haja equipe médica na unidade em que o acusado se encontra, oficie-se a Sejudh solicitando vaga em uma unidade capaz de oferecer o respectivo atendimento, bem como providencie a sua transferência, no prazo de 05 (cinco) dias. ”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito, em substituição - Sistema
Primus
- Código 77914/Comarca de Brasnorte).

Pois bem.

A
negativa de autoria [não teria praticado qualquer ato contra a vítima, porque teria sido o seu pai o autor do crime] retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal
, não passíveis de aferição em sede de HC (STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016).

Nessa linha, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a segregação cautelar do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual teria constrangido sua sobrinha por afinidade Francielly Aparecida, de 5 (cinco) anos de idade na época dos fatos, a praticar atos libidinosos [introduzir o pênis na genitália da vítima e fazer sexo oral, por diversas vezes], bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima porque os atos libidinosos somente cessaram

“
quando [...]retirada do ambiente de convívio”
(ID 29961460).

A idade da vítima, a habitualidade dos abusos e a relação de confiança inerente ao parentesco constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“[...] fundamentação idônea, qual seja, estupro de vulnerável (sobrinha do réu, com idade entre cinco e seis anos de idade, à época da ação delituosa), em continuidade delitiva, com indícios de abusos cometidos contra outros sobrinhos, a demonstrar a contumácia na prática delituosa, evidenciando, assim, a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública. [...].”
(HC no 511.890/SP - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior – 19.9.2019)

Outrossim,
“não se evidencia constrangimento ilegal quando o juiz da causa justifica a decisão constritiva na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção à integridade física e psicológica da vítima
” (TJMT, HC no 8490/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.2.2017).

Logo, o ato impugnado possui fundamentação concreta e idônea.

No que se refere ao estado de saúde d
o paciente, este HC está instruído com receituário de controle especial de medicamento (ID 29434982), cartão de benefício do INSS (ID 29434981) e declaração médica [Carlos Leonardo A. R. Cruz, CRM/MT 6560] indicando que o paciente possui retardo mental moderado – CID F71 – (ID 29434974).

Nesse quadro, não há laudo ou prescrição médica de que o paciente esteja “extremamente debilitado” ou necessite de acompanhamento periódico, nem tão pouco informação ou declaração oficial do órgão prisional de que a medicação a ser ministrada (Riss 2 mg, comprimidos - ID 29434974) não possa ser ministrada na Cadeia Pública em que segregado.

Para o caso, adota-se julgado do c. STJ:

“[...] Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional (art. 318, II, do CPP). 4. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu da demonstração dos requisitos previstos em lei. [...].
” (STJ, RHC no 54613/SP – Relator:

Min. Gurgel de Faria – 3.3.2015)

Anote-se, ainda, que o Juízo singular instaurou regularmente o incidente de insanidade mental e determinou avaliação médica “
a fim de aferir a necessidade de acompanhamento/tratamento”
, bem como “
para apontar eventual risco na continuidade da sua segregação cautelar”

(
Sistema
Primus
- Código 77914/Comarca de Brasnorte), a recomendar reanálise da segregação preventiva pelo juiz da causa, após apresentação das informações clínicas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020